Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PARCERIA COM A CIA AÉREA. VENDA E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento ao autor da quantia de R$ 1.442,91 (mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).
2. A 2a ré interpôs recurso inominado no qual alega que o autor adquiriu as passagens aéreas por meio de agência de turismo e que eventual ausência no repasse de informações acerca da alteração da reserva aos passageiros e na resolução das questões administrativas decorre da falha operacional daquela empresa. Argumenta, ainda, que a agência de turismo deve ser responsabilizada pelos transtornos sofridos pelo autor, tanto em virtude da ausência de remarcação para outro voo desejado, como em razão da ausência do envio de informações sobre a alteração do voo em tempo anterior à chegada do passageiro no aeroporto. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No presente caso, o autor comprovou que adquiriu passagens aéreas por meio da 1a requerida para viagem de Brasília a Natal (RN) que seria realizada pela 2a ré entre os dias 03/04/2021 a 08/04/2021 (ID 35087661). Em razão da pandemia causada pela Covid-19, a 1a requerida enviou ao autor um e-mail informando que o voo foi cancelado pela 2a Requerida (ID 35087666), de modo que este teve que solicitar a remarcação da viagem para os dias 11/10/2021 à 16/10/2021 (ID 35087668). Contudo, consoante o conjunto probatório dos autos, o voo de ida do autor foi unilateralmente alterado para o dia 12/10/202 (ID 35087672), o que causou a perda de uma diária no hotel contratado e a necessidade de novos gastos com o despacho de bagagens (ID 35087681).
5. Cumpre destacar, a princípio, que a parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagem aérea as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25, CDC). Ademais, pode a companhia aérea, em ação regressiva, responsabilizar o fornecedor que entendam ter dado causa ao dano, tendo à disposição meios mais aptos para fazê-lo que o consumidor. Assim, a empresa recorrente é responsável pelos danos suportados pelo autor que tenham nexo de causalidade com alguma conduta das requeridas.
6. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos. Neste sentido, é fato notório que na data dos fatos o mundo estava exposto à pandemia da COVID-19, entretanto, esta adversidade, por si só, não legitima toda e qualquer eventual medida que as companhias aéreas venham a adotar no curso de suas relações contratuais, sob o manto da força maior.
7. Considerando que o voo do autor foi unilateralmente alterado em apenas um dia (de 11/10/2021 para 12/10/2021), fica evidente que a razão da alteração não foi a pandemia da Covid-19. Ademais, uma vez que cabe ao réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, era incumbência da companhia aérea comprovar a presença de alguma excludente de responsabilidade, mas assim não agiu, limitando-se a culpar o momento pandêmico como causador da alteração do voo do recorrido.
8. Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade pela comunicação acerca de alteração/cancelamento do voo é solidária, de molde que não há como acolher a tese recursal de responsabilidade exclusiva da agência de turismo. Portanto, nos termos do art. 14 do CDC, houve falha na prestação dos serviços dos réus, devendo responder pelos danos suportados pelo autor.
9. Em razão da falha na prestação dos serviços dos réus, o autor perdeu uma diária do hotel que havia contratado (Ids 35087670 e 35087679) no valor de R$ 1.157,91. Ademais, conforme comprova a conversa entre as partes (ID 35087681), o autor comprou quatro bagagens, no valor de R$ 380,00, e usufruiu de apenas uma, de modo que cabe o ressarcimento das três bagagens não utilizadas pelo autor, as quais totalizam a quantia proporcional de R$ 285,00. Portanto, a sentença de origem não merece qualquer reforma.
10. Recurso da segunda ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.